Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714399-60.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA, OSVALDO GOMES DA SILVA EMBARGADO: OSVALDO GOMES DA SILVA, BANCO BRADESCO SA DESPACHO À Secretaria para cumprimento do despacho de id 36956024 com a intimação das partes e o retorno dos autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator